Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745786-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LUCIA FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição da Recorrente informando que o exame já foi realizado. Nada a prover. Processo já julgado em 7/12/2022 conforme acórdão ID 42102469. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora